Tribunal: TJDFT
Processo: 0716658-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INTERESSE PROCESSUAL. UTILIDADE E NECESSIDADE. FALTA DE PROBABILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. SENTENÇA ANULADA.
1. O interesse processual é condição da ação e pressupõe a necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional, que deve ser, em abstrato, capaz de conferir um benefício ao demandante, corrigindo situação jurídica.
2. É reconhecida a utilidade da pretensão autoral de reconhecimento da responsabilidade civil pela aplicação da teoria da perda de uma chance, ainda que exista ação rescisória em curso, onde a parte persiga o seu direito, dada a peculiaridade do caso: a falta de probabilidade de êxito da demanda rescisória.
3. O prazo decadencial para se propor a ação rescisória é de dois anos, contados do trânsito em julgado da sentença rescindenda, de acordo com o disposto no art. 95 do CPC. 3.1. A propositura de ação rescisória após, aproximadamente, sete anos do trânsito em julgado da sentença, tornou improvável o seu êxito e permitiu o reconhecimento do interesse processual do autor da demanda indenizatória pela perda de uma chance.
4. Dado provimento ao apelo do Autor para anular a sentença e julgar prejudicados os recursos dos Réus e da litisdenunciada.